Tribunal: STF
Processo: RHC 212259
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto em nome próprio por Felipe Otaviano Gonçalves, contra acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo interno no HC nº 692.296/SP, relator o Ministro Mauro Campbell Marques.



    Sustenta o recorrente que o Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do agravo regimental por ele interposto, sob o fundamento de ausência de capacidade postulatória, acabou por contrariar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal firmada em sentido contrário. 



    O mérito do writ impetrado perante aquela Corte Superior diz respeito a suposto direito de acesso às dependência físicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que se encontra fechada para o público por conta da pandemia de Covid-19.



    Requer o provimento do recurso para determinar que o agravo regimental tenha regular tramitação perante o STJ.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO IMPETRANTE PARA A APRESENTAÇÃO DESTE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO, ADEMAIS DA FALTA DE OBJETIVA IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. Trata-se de agravo interno contra decisão indeferimento liminar de pedido de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, sob o entendimento da inadequação da via eleita, não conhecera do writ ali impetrado. 



    2. A decisão ora questionada se deu pelo entendimento de que o pedido se caracteriza como habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, cujo processamento é admitido somente em casos excepcionais de ilegalidade manifesta, ensejadora da concessão de ofício da ordem. 



    3. Não se desconhece a existência de julgados desta Corte admitindo o processamento de agravo interno interposto em sede de habeas corpus por quem não detém capacidade postulatória. 



    4. Todavia, adota-se entendimento da Terceira Turma no AgInt no HC 572.914/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 12/6/2020) sobre a necessidade de capacidade postulatória para a apresentação de agravo interno, até porque, acrescenta-se, não há risco de ilegal privação da liberdade do paciente no caso concreto, pois, o que se busca, é o acesso pessoal às dependências da Assembleia Legislativa sob o fundamento da liberdade de locomoção prevista no art. 5º, XV, da Constituição Federal. 



    5. Sem embargo do óbice acima, o agravante não apresentou argumentos voltados a impugnar objetivamente o fundamento da decisão agravada de que não há manifesta ilegalidade no caso concreto para justificar o processamento do habeas corpus substitutivo, tendo em vista que o ato coator objeto do writ originário foi editado no exercício do poder de polícia do Presidente da Casa Legislativa, no contexto da restrição de circulação de pessoas com a finalidade de prevenir a propagação da Covid-19 em seu interior.



    6. Agravo interno não conhecido.”



    Constata-se que este recurso em habeas corpus é mera reiteração de outra impetração veiculada nesta Corte, vale dizer, o HC nº 207.915/SP, com as mesmas causas de pedir e pedido (transitado em julgado em 4/11/2021).



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216-AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente